Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800526-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: SUELEN CRISTINA ALVES DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 318, DO CPP E DO HC COELTIVO Nº 143.641/SP DO STF. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ART. 117, DA LEP. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não conheço da ação mandamental, porque
constato que não fora requerido, previamente, o pleito deduzido neste HC à autoridade coatora, revelando-se supressão de instância.

-
Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado. Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

- Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117.
Na hipótese, restou comprovado, nos autos, que a paciente é mãe de S. N da F. M., nascida em 30/01/2009, portanto, com 12 anos de idade (fl. 38 ID nº 4404564). Não há prova da maternidade da criança que alegou estar com 1 ano de idade e em amamentação. O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de doença grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional. Ademais, não há evidências de que a menor esteja em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

- Ressalto que a mera juntada de fotografia de filho menor de 12 anos de idade (fl. 30) não basta para a concessão do benefício e nem autoriza o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, pois ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
SUELEN CRISTINA ALVES DA FONSECA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0020578-61.2012.8.14.0401.

A impetrante afirma que a paciente fora presa, em sua residência, no dia 26/01/2021, após responder ao processo com medidas cautelares diversas por mais de 8 anos, em cumprimento de sentença transitada livremente em julgado, em que fora condenada pelo crime de tráfico de drogas à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Informa que a paciente é mãe de duas crianças de 1 e 11 anos de idade (menor que ainda está em amamentação), que necessitam de seus cuidados, além de ser responsável pelos cuidados de duas idosas: sua genitora, que está em tratamento de câncer e sua avó de 107 anos. Com a prisão da paciente, as menores estão na casa das tias.

Suscita
constrangimento ilegal, porque
faz jus à
concessão de

prisão domiciliar
, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF, art. 318, do CPP, art. 117, III, da LEP e art. 227, da CF/88.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-52.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, entendendo não ser caso de plantão, determinou sua distribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0020578-61.2012.8.14.0401 (fls. 53-54 ID nº 4405781).

Acolhi a prevenção declinada, nos termos regimentais e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 56-58 ID nº 4416719), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 61-62 (ID nº 4442253), sendo colacionados documentos de fls. 63-78. Solicitei
informações complementares
para que fosse esclarecido

se havia prévio pedido de prisão domiciliar perante o juízo coator (fls. 79-81 ID nº 4445370), ao que fora aduzido
“que fora requerido pela ora paciente perante este juízo especializado a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e a detração penal, todavia a ora paciente desistiu dos pleitos.”
(fl. 83 ID nº 4450541).

Indeferi a liminar
(fls. 85-89 ID nº 4451526).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância
ou, alternativamente, pelo
conhecimento e denegação

da ordem
(fls. 92-104 ID nº 4478348).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental,
porque

constato que não fora requerido, previamente, o pleito deduzido neste HC à autoridade coatora, revelando-se supressão de instância, como se nota dos seguintes precedentes do c. STJ:

HABEAS CORPUS COLETIVO EM FAVOR DE TODAS AS PESSOAS IDOSAS PRESAS CAUTELARMENTE OU DEFINITIVAMENTE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDAMUS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AOS PACIENTES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL PARA INDEFERIR LIMINARMENTE HABEAS CORPUS COLETIVO.

DECISÃO CONTRA A QUAL O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO ADMITE RECURSO. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DO PRESIDENTE DA SEÇÃO PARA "DIRIGIR A DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS", QUE NÃO LHE PERMITE AVALIAR OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E DELIBERAR SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA CÂMARA CRIMINAL COMPETENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que a impetração se volte contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que exerce a função de Presidente da Seção de Direito Criminal, a ausência de previsão, no Regimento Interno do Tribunal, de recurso contra decisão por ele proferida autoriza o conhecimento de habeas corpus no qual se questiona a sua competência para indeferir liminarmente habeas corpus coletivo ali impetrado.

2. Revela-se, no entanto, inviável o exame de pedido de concessão de prisão domiciliar a todos os presos no sistema prisional paulista com idade superior a 60 anos, à míngua de prévia manifestação de órgão fracionário do Tribunal a quo sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Desborda de sua atribuição regimental de "dirigir a distribuição dos feitos" (art. 45, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo) a decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal que, além de analisar os fatores que influenciam na distribuição do feito, examina, também, condições da ação e pressupostos processuais de habeas corpus coletivo, além de fazer alusão, em obiter dictum, a temas que dizem respeito ao mérito da controvérsia, cuja análise caberia ao Relator do feito.

4. É cabível a análise da violação de direitos coletivos determinados ou determináveis das pessoas presas por meio do habeas corpus coletivo, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Precedentes: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção do STJ, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020; HC 568.021/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção do STJ, julgado em 24/06/2020, DJe 31/08/2020; HC 575.495/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma do STJ, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020; HC 143641, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma do STF, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018; HC 165.704, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma do STF, unânime, julgado em 20/10/2020.

5. Sendo possível a identificação posterior dos presos no sistema prisional paulista com idade superior a 60 anos podem, no momento da execução de eventual ordem judicial concedida, seus direitos individuais homogêneos, em tese, ser tutelados pela via da impetração coletiva sem a necessidade de identificação de cada um dos indivíduos na petição de impetração.

6. Mesmo levando em conta que a autoridade judicial incumbida da distribuição dos feitos deve apreciar a existência de impedimento, prevenção e competência do órgão julgador do Tribunal, o mero fato de que a impetração coletiva aponta várias autoridades coatoras e coletivo de pacientes não identificados individualmente não constitui justificativa para o indeferimento liminar do habeas corpus, máxime quando a verificação dos institutos mencionados é possível.

No caso concreto, o impedimento seria detectável mediante a identificação de eventuais Desembargadores que tivessem atuado em Varas de Execução Penal ou em Varas Criminais que cumulassem tal atribuição, durante o período da enfermidade COVID 19, posto que a impetração se volta contra atos omissivos e comissivos que negam o direito dos pacientes idosos à prisão domiciliar durante a pandemia.

Por sua vez, a prevenção (regra de competência relativa) também poderia ser aferida caso fossem detectadas outras ações coletivas previamente ajuizadas que revelassem conexão ou continência com o pedido veiculado no habeas corpus coletivo, sem o que não haveria impedimento à sua livre distribuição.

Tampouco se verifica óbice à identificação do órgão julgador do Tribunal competente para julgamento da impetração coletiva, na medida em que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo prevê, expressamente, em seu art. 247, que "Compete às Câmaras Civis e Criminais, conforme a natureza da matéria, processar e julgar os habeas corpus impetrados contra atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a competência do Órgão Especial".

7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem concedida, para, atendendo ao pedido subsidiário da impetrante, anular a decisão da Presidência da Seção Criminal do TJ/SP e, por conseguinte, determinar a redistribuição dos autos para a câmara criminal competente para o exame da impetração coletiva.

(HC 583.967/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRISÃO DOMICILIAR PELOS RISCOS DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts.

318-A e 318-B do CPP).

2. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, visto que o Juízo singular ressaltou que ela seria supostamente integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, bem estruturada e em pleno funcionamento, deflagrada pela Operação Antigoon. Registrou que a ré atuava "diretamente no processo de exportação com fins de remessa de substâncias entorpecentes ao exterior, inclusive na execução de atos materiais, comparecendo pessoalmente ao local onde eram introduzidas as substâncias entorpecentes em meio à carga lícita". Por fim, destacou que ela era uma das líderes e participou de "10 dos 12 eventos criminosos objeto da investigação", por meio dos quais foram transportadas 3,4 toneladas de cocaína.

3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

4. A questão referente ao pedido de prisão domiciliar com base nos riscos da pandemia do Coronavírus, não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que atrai a indevida supressão de instância.

5. Recurso não provido.

(RHC 131.336/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A defesa alegou que a paciente é mãe de duas crianças de 1 e 11 anos de idade (menor que ainda estaria em amamentação), além de ser responsável pelos cuidados de duas idosas: sua genitora, que está em tratamento de câncer e sua avó de 107 anos, motivo pelo qual requereu a
concessão de

prisão domiciliar
, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF, art. 318, do CPP, art. 117, III, da LEP e art. 227, da CF/88.

Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado.

Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Na hipótese, restou comprovado, nos autos, que a paciente é mãe de S. N da F. M., nascida em 30/01/2009, portanto, com 12 anos de idade (fl. 38 ID nº 4404564). Não há prova da maternidade da criança que alegou estar com 1 ano de idade e em amamentação.

O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de doença grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional. Muito menos, como já frisei, seria o caso de incidência do estabelecido no artigo 318, do CPP que trata de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sabendo-se, neste caso, que a paciente cumpre pena definitiva.

Ademais, não há evidências de que a menor esteja em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

Ressalto que a mera juntada de fotografia de filho menor de 12 anos de idade (fl. 30) não basta para a concessão do benefício e nem autoriza o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, pois ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Com efeito, destaco trecho do parecer ministerial (fl. 102 ID nº 4478348):

“A Paciente não comprovou que, suas filhas e as idosas, dependem exclusivamente da mesma. Não houve demonstração nos autos, por parte da Defesa, da necessidade de soltura da Paciente, por ser responsável pela subsistência das filhas e das idosas, sendo uma delas, maior de 107 anos.”

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19.

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.

3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedente.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, ressaltando que, embora a agravante seja mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade do menor, constando, inclusive, que ele estaria sob o cuidado de familiares.

5. Quanto à pandemia da COVID-19, as instâncias ordinárias afirmaram que a agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente.

6. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Precedentes.

7. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021